Tribunal: TJSP
Processo: 1043930-28.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel urbano. Pretensão ao recolhimento do imposto com base no art. 13 da Lei Estadual no 10.705/2000. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, se imóvel urbano. Incidência

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. ITCMD. Imóvel urbano. Pretensão ao recolhimento do imposto com base no art. 13 da Lei Estadual no 10.705/2000. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo que só pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, se imóvel urbano. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos 9o, § 1o, e 13, I, da Lei Estadual no 10.750/00. Inaplicabilidade do Decreto no 52.002/09. Reconhecimento, contudo, de que a inaplicabilidade da disciplina prevista no Decreto no 46.655/2002 não afasta a possibilidade de a FESP, em caso de discordância com o valor declarado, instaurar procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo nos termos do art. 11 da LE no 10.705/2000. Remessa necessária não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1043930-28.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos GIUSEPPE PIZZANELLI, MAURO CÉSAR PIZZANELLI e
CELESTINA FRANCHI PIZZANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária, com observação. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043930-28.2019.8.26.0053 -Voto no
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1043930-28.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: GIUSEPPE PIZZANELLI E OUTROS
VOTO No 15451
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. ITCMD.
Imóvel urbano. Pretensão ao recolhimento do imposto com base
no art. 13 da Lei Estadual no 10.705/2000. Sentença que concede a
segurança. Manutenção. Alteração da base de cálculo de tributo
que só pode ser efetuada por meio de lei. ITCMD que deve ser
recolhido com base no valor venal do imóvel lançado para fins de
IPTU, se imóvel urbano. Incidência do artigo 38, do CTN e artigos
9o, § 1o, e 13, I, da Lei Estadual no 10.750/00. Inaplicabilidade do
Decreto no 52.002/09. Reconhecimento, contudo, de que a
inaplicabilidade da disciplina prevista no Decreto no 46.655/2002
não afasta a possibilidade de a FESP, em caso de discordância
com o valor declarado, instaurar procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo nos termos do art. 11 da LE no
10.705/2000. Remessa necessária não provida, com observação.
Trata-se de remessa necessária de mandado de segurança,
impetrado por Giuseppe Pizzanelli e outros, em que concedida a segurança
para assegurar ao impetrante o direito de declarar e recolher o ITCMD com
base no valor venal do imóvel urbano para fins de IPTU.
O prazo para recursos voluntários transcorreu in albis (fls.
122).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de demanda em que se discute qual seria a base de
cálculo para o recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doações (ITCMD), se o valor venal de referência para fins de ITBI como
defende a Fazenda do Estado de São Paulo ou o valor venal aferido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043930-28.2019.8.26.0053 -Voto no
3
fins de recolhimento do IPTU como advogam os impetrantes.
E a segunda hipótese deve ser acolhida, motivo pelo qual
mantenho a r. sentença que concedeu a segurança, negando provimento à
remessa necessária.
O Código Tributário Nacional, ao tratar do imposto de
transmissão sobre bens, no artigo 38, estipula que “a base de cálculo do
imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.
No Estado de São Paulo, em respeito ao disposto na
Constituição Federal de 1988 (art, 155, I), o ITCMD foi instituído pela Lei
Estadual no 10.705/2000 (regulamentado pelo Decreto no 46.655/2002
RITCMD). Para a transmissão hereditária de bens imóveis, a base de cálculo
para o recolhimento do imposto está prevista nos artigos 9o, § 1o, e 13, incisos
I e II, conforme segue:
Artigo 9o - a base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou
em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da
abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de
doação.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU.
E o artigo 16 do Decreto no 46.655/2002 (RITCMD)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043930-28.2019.8.26.0053 -Voto no
4
disciplina o seguinte:
Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel
ou direito a ele relativo será (Lei 10.750/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU;
Do que se observa, portanto, que no caso de transmissão de
bem imóvel urbano, a base de cálculo do ITCMD seria o valor venal do bem
na data do fato gerador do tributo, respeitando-se, para tanto, o limite mínimo
nunca inferior ao fixado para fins de IPTU.
Ocorre que o Decreto Estadual no 55.002/2009 alterou o
referido dispositivo legal, nestes termos:
Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o
parágrafo único do artigo 16 do Regulamento do Imposto
sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655,
de 1o de abril de 2002:
Parágrafo único Poderá ser adotado, em se tratando de
imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo interessado
é incompatível com o de mercado;
2 urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado
pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao
valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento
da base de cálculo, se for o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043930-28.2019.8.26.0053 -Voto no
5
A razão de ser desses dispositivos é considerar como
critério de avaliação do bem o valor lançado pela Administração Pública.
No caso, a lei paulista aceitou como valor para lançamento
do ITCMD aquele fixado no IPTU, de sorte que qualquer modificação nesse
sentido dependeria de alteração legislativa, o que não se coaduna com a
hipótese dos autos. Assim, o Decreto no 52.002/2009 não tem aplicabilidade,
porque não pode alterar a base de cálculo do ITCMD para o valor de
referência (valor de mercado) praticado para o lançamento do ITBI.
Conforme bem pontuado pelo Des. Torres de Carvalho, é de
se reconhecer, inclusive, que a base de cálculo do ITBI utilizada pelo
Município de São Paulo já teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, pois altera os critérios de fixação do valor venal
dos imóveis, impondo um aumento do tributo exigível (ARE no 772.580-SP,
Rel. Ricardo Lewandowski, j. 19/02/2014). Nas palavras dos Des. Torres de
Carvalho:
O sistema instituído pelo município atribui ao Secretário
Municipal de Finanças a fixação da base de cálculo do
imposto, arbitrando o 'valor de mercado' a cada momento
segundo critérios administrativos de que o contribuinte não
participa. O valor é atribuído previamente e não tem base na
impossível avaliação de cada imóvel, mas em parâmetros não
delineados nos autos que não consideram as peculiaridades
do mercado (que reflete no contrato) e do imóvel. Ora, o valor
de mercado é tão somente o valor que pagam pelo bem e
corresponde ao valor do negócio; não é o valor de outro bem
nem de outro negócio, que nunca são iguais em suas
características. O arbitramento do valor pelo Secretário
Municipal de Finanças ofende a lei, conforme reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043930-28.2019.8.26.0053 -Voto no
6
pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça. O
valor venal do ITBI, portanto, é o valor do contrato ou o valor
venal do IPTU, o que for maior, e nada mais que isso.
(Apelação no 1031593-80.2014.8.26.0053, j. 23/02/2015)
Dessa forma, “a ilegalidade do valor de referência
arbitrado pelo município para o ITBI reflete no valor de referência utilizado
para o ITCMD; pois se ilegal para um, não serve de base para o outro”
(Apelação no 1031593-80.2014.8.26.0053, j. 23/02/2015).
Em hipótese análoga à dos autos, neste sentido, esta C. 10a.
Câmara já decidiu a questão:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCMD.
Imóvel urbano. Impetrante que foi informalmente avisada de
que o cálculo do imposto deve empregar o valor de mercado
do imóvel utilizado para cômputo do ITBI. Decretos Estaduais
46.655/2002 e 55.002/2009. Ilegalidade. Inovação da base de
cálculo realizada por decreto. Impossibilidade. Poder
regulamentar que excede os limites estabelecidos na Lei
Estadual 10.705/2000. Valor venal para fins de cálculo do
IPTU estabelecido como parâmetro para obtenção do
montante devido a título de ITCMD. Segurança concedida.
Manutenção.
Reexame
necessário
improvido.
(RN
1077305-10.2018.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Paulo Galizia, j. 10/06/2019).
Mandado de segurança. Utilização da base de cálculo do
IPTU para recolhimento do ITCMD. Alteração da base de
cálculo
do
imposto
por
Decreto.
Impossibilidade.
Entendimento jurisprudencial. Sentença de concessão da
ordem mantida. Recursos oficial e voluntário não providos.
(AC/RN no 1123898-97.2018.8.26.0100, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
25/01/2019).
“ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. LE no 10.705/00,
art. 9o e 13, I. DE no 46.655/02. DE no 55.002/09. A LE no
10.705/00 preceitua no art. 9o, caput e § 1o, que a base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043930-28.2019.8.26.0053 -Voto no
7
cálculo do ITCMD é o valor venal do bem ou direito
transmitido, o qual não será inferior àquele fixado para o
lançamento do IPTU. O DE no 55.002/09, por sua vez, inova
ao permitir a adoção do valor venal de referência do ITBI
para fins de cálculo do ITCMD. Alteração da base de cálculo
de tributo que somente pode ser introduzida por intermédio de
lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Inteligência do art. 97, II e IV e § 1o do CTN. Precedentes do
TJSP.
Segurança
concedida.
Recurso
da
Fazenda
desprovido” (Apelação no 1031593-80.2014.8.26.0053, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Torres de Carvalho, j.
23/02/2015)
Desta feita, ainda que seja o caso de reconhecer a
inaplicabilidade da disciplina contida no Decreto no 46.655/2002 no que
tange à base de cálculo do ITCMD, de rigor seja resguardado à autoridade
impetrada a faculdade de, não concordando com o valor atribuído ao imóvel,
proceder à instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 11
da Lei Estadual no 10.705/2000.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL
TRIBUTÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA
BASE DE CÁLCULO DO ITCMD

LEGALIDADE TRIBUTÁRIA TRIBUTÁRIO Pretensão ao
recolhimento do ITCMD tomando-se por base de cálculo o
valor venal de lançamento do IPTU, e não do ITBI

Alteração pelo Decreto Estadual no 55.002/2009 que violou o
art. 150, I, da CF e o art. 97, II, IV, e § 1o do CTN Ofensa
ao princípio da estrita legalidade tributária, pois não poderia
o Poder Executivo Estadual editar ato infralegal (decreto)
com o condão de majorar o tributo em exame, porquanto
referida prática onera sobremaneira o contribuinte, além de
violar os ditames constitucionais atinentes à reserva legal,
razão pela qual, no caso em exame, deve ser adotado o valor
venal do imóvel de lançamento do IPTU a título de base de
cálculo do ITCMD
Deve-se observar, contudo, a
possibilidade
de
o
Fisco
instaurar
procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043930-28.2019.8.26.0053 -Voto no
8
administrativo para verificar se o valor de mercado do bem
(Lei Estadual no 10.705/2000, art. 11), à época da
transmissão, era maior ou não que o valor do IPTU, para fins
de arbitramento da base de cálculo do tributo Sentença
integralmente mantida Remessa necessária desprovida, com
observação. (RN 1017298-62.2019.8.26.0053, 2a Câmara de
Direito Público. Rel. Carlos von Adamek, j. 30/09/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à remessa
necessária, com observação.
MARCELO SEMER
Relator